Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703141-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DE JANEIRO DE 1996 ATÉ 28/4/1997. DATA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO E IMPETRAÇÃO DO MS N. 7.253/97, RESPECTIVAMENTE. ART. 504 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva (ação coletiva n. 32.159/97), contudo, não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169 de suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Considerando que para apuração do crédito exequendo não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo, uma vez que não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. 2. O cumprimento individual de sentença de origem tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). 3. O acórdão n. 730.893 proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento individual de sentença, de forma expressa e reiterando o consignado nos fundamentos da sentença recorrida, destacou ser devido o benefício-alimentação desde a data em que foi suprimido (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/04/1997), no qual determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas, a partir da impetração do writ. Considerando a singularidade do caso, não há que se falar de violação à norma inserta no art. 504 do CPC. 4. No cumprimento individual de sentença coletiva, no caso de procedência da impugnação à execução, é cabível a condenação da parte exequente em honorários advocatícios sobre o valor do excesso exequendo (art. 85, §§ e 1 e 2°, do CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deduzir o excesso do crédito exequendo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo a ofensa a coisa julgada. Considerando que a sentença judicial transitada em julgado nos autos da ação coletiva determinou expressamente o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício (maio/2022). Ressalta a indevida limitação temporal do período executivo. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 502, 503, 504 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005